Tribunal: TJES
Processo: 5038036-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038036-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARILETE BUSS GARCIAS THOMPSON
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5038036-86.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrida: MARILETE BUSS GARCIAS THOMPSON

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 4912400).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser reformada, com a improcedência do pleito autoral, ao argumento de que a recorrida não comprovou o exercício da atribuição de regência de classe, prevista na LCE nº 115/1998, para fazer jus ao terço constitucional sobre o período de 45 dias de férias.

In casu
, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se para o cargo de magistério na rede pública estadual é devida a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período a ser gozado, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias, bem como se houve comprovação da atribuição de regência de classe.

O juízo de piso entendeu ser devido à recorrida, na qualidade de professora da rede pública estadual, o pagamento do terço constitucional sobre o período total de férias (45 dias),
condenando o ente recorrente ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação
.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

No caso dos autos, é incontroverso que, em se tratando de atividade de magistério, o adicional de férias (1/3) deve incidir sobre o período de 45 dias, e não apenas nos 30 dias, conforme acertadamente asseverado pelo juízo
a quo
.

E mais: o Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública estadual deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE SUPRIMIU O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º/08/2017. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFICÁCIA VINCULANTE DO PRECEDENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR REDE ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. [...] 5. O
Pleno deste Egrégio Tribunal, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública estadual deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias. Assim, reconhecido que o período de férias da professora é de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, o cálculo do adicional de férias deve incidir sobre todo esse período.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária prejudicada
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151595436, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 30/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.
O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público] (e. TJES, Apelação n.º 45130001691).
Precedentes do e. STF e do e. TJES. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020).

Assim, observa-se que o Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei Complementar Estadual nº 115/98), em seu artigo 48, confere aos professores o direito de férias anuais pelo período de quarenta e cinco dias.

Nessa toada, é devida ao professor da rede pública estadual a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período a ser gozado, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias.

De outro lado, também não merece guarida a alegação do recorrente de que a recorrida não comprovou o exercício da atribuição de regência de classe, prevista na LCE nº 115/1998, para fazer jus ao terço constitucional sobre o período de 45 dias de férias.

Com efeito, em relação à comprovação do exercício da atribuição de regência de classe, entendo ser suficiente a indicação do cargo ‘‘professor b’’ nas fichas financeiras da parte recorrida, relativa aos anos de 2017 a 2022, colacionadas no ID 4912387.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)